Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PACIENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. LAUDO COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I – Segundo dispõe o artigo 117, da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado quando se tratar de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, admite-se a concessão de prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso, em hipóteses excepcionais, sempre que as peculiaridades do caso comprovarem a imprescindibilidade da presença do interno.
II – Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a elaboração de laudo complementar a fim de esclarecer se a mãe do paciente não possui outros parentes próximos capazes de auxiliá-la em seu tratamento de saúde.
III – Ordem denegada.